Tribunal: STF
Processo: RE 1275987
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:
    “REAJUSTE DE REMUNERAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA AÇÃO PRINCIPAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1. A matéria devolvida a este Tribunal refere-se tão-somente à base de cálculo dos honorários advocatícios fixados no processo principal e ao ônus sucumbencial nestes embargos. 2. 0 C. STJ já firmou o entendimento de que os valores pagos administrativamente devem integrar a base de cálculo dos honorários advocatícios. Portanto, o pagamento realizado na via administrativa não exime a parte sucumbente do pagamento dos honorários advocatícios incidentes sobre o valor total da condenação. Ao contrário, tal conduta reforça o direito judicialmente' assegurado, dado o reconhecimento pelo devedor da pretensão deduzida. 3. Contudo, os cálculos homologados pela sentença recorrida já considerou que os valores pagos administrativamente aos autores integram a base de cálculo da verba honorária fixada no processo principal. O magistrado a quo salientou que 'corno a verba honorária foi fixada pela sentença em 10% sobre o valor da condenação, este percentual de 10% deverá incidir sobre o montante ora executado, incluindo as verbas pagas a titulo de juros de mora porque integram a própria condenação' (fl. 450). No mesmo sentido, o Contador, ao afastar o cálculo da parte embargante, afirmou 'Verificamos a coma apresentada às fls. 05 dos embargos e constatamos que os pagamentos administrativos foram deduzidos da base de cálculo dos honorários (..) aproveitamos para apresentar o nosso cálculo, com observância dos termos do r. julgado' (fl. 395). Ainda, este esclareceu a respeito da base de cálculo odos honorários, à fls. 432, que 'incidem sobre o total do principal atualizado acrescidos dos juros de mora'. 4. Insurgem-se os apelantes, ainda, contra os cálculos da Contadoria alegando que foi imposta uma limitação às parcelas positivas e negativas de juros para a apuração da verba honorária. Entretanto, não vislumbro equívocos nos cálculos da Contadoria Judicial, visto que, conforme esclareceu o perito, à fl. 432, que a limitação questionada corresponde a um comando disponível no Sistema Nacional de Cálculos para deduzir os juros embutidos nos pagamentos espontâneos realizados pela administração. Isto porque os juros relativos ao período que inicia na data de cada pagamento estão inclusos no total dos juros de mora sobre as parcelas devidas mês a mês, por isso eles são deduzidos por serem indevidos apenas até a data do débito, caso contrário haveria incidência dupla de juros de mora, o que implicaria em anatocismo. 5. Ademais, correta a incidência de juros somente até o momento do pagamento administrativo, uma vez que, em se tratando de juros moratórios, são devidos somente até o momento do pagamento. Portanto, não há equívocos nos cálculos do contador, tendo em vista que este se ateve aos parâmetros determinados na sentença exequenda. 6. No tocante ao ônus sucumbencial nestes embargos, ambas as partes sucumbiram em parcela da sua pretensão, portanto cada parte deve arcar com os honorários advocatícios de seus respectivos patronos. 7. Recurso de apelação dos embargados parcialmente provido, apenas para determinar que cada parte deve arcar com os honorários advocatícios de seus respectivos patronos, face à sucumbência recíproca nestes embargos, nos termos do voto.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXV; e 93, IX, da CF. 
    O recurso é inadmissível, tendo em vista que o Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nesse sentido, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes: 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” 
    Ademais, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se. 
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator